Tribunal: TJPA
Processo: 0000777-52.2011.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000777-52.2011.8.14.0060

APELANTE: ROBERTO DE JESUS RAMOS DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISOS II E §2º-A, I, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS EXCEPCIONAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, por roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). A defesa alegou excesso na dosimetria da pena, insurgindo-se contra a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, além de pleitear a redução da pena primária e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em: (i) saber se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram corretamente avaliadas negativamente; e (ii) se a pena-base e a reprimenda final atribuídas ao réu estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do réu foi corretamente avaliada negativamente, fundamentada no emprego do concurso de agentes, que, neste caso, não foi utilizado na terceira fase da dosimetria, evitando-se o
bis in idem
.

4. As consequências do crime não podem ser consideradas desfavoráveis, pois a ausência de recuperação dos bens subtraídos não configura elemento excepcional que justifique a valoração negativa desse vetor.

5. Na primeira fase, redimensiona-se a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando a culpabilidade negativada.

6. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena é reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do STJ.

7. Na terceira fase, persiste a causa de aumento do emprego de arma de fogo, aplicando-se o acréscimo de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a valoração negativa da culpabilidade com base em majorantes sobejantes, desde que não aplicadas em fase posterior da dosimetria, evitando-se o
bis in idem
. 2. A ausência de recuperação dos bens subtraídos, por si só, não justifica a valoração negativa das consequências do crime.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 157, §2º, II, §2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 387, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 23/02/2021, DJe 26/02/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e encerrada aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROBERTO DE JESUS RAMOS DO NASCIMENTO, vulgo
“Jacaré”
,
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 21260001), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 21259992) que no dia 22/05/2011, na Rua da Torre, n.º 10574, Bairro Torre, distrito de Quatro Bocas, no Município de Tomé-Açu/PA, o apelante em comento, em concurso de agentes e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu bens móveis pertencentes à vítima Jorge Alves Procópio.

Relata que, por volta das 13h00min, o ofendido estava em frente ao seu estabelecimento comercial denominado “Comércio do Irmão”, momento em que foi abordado pelo réu e por outros dois indivíduos, os quais, de posse de arma de fogo, subtraíram-lhe a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Ato contínuo, os assaltantes conduziram a vítima até o interior da sua residência, ocasião na qual o réu engatilhou a arma e ameaçou dispará-la caso a vítima não lhes desse mais dinheiro, ao que a vítima, temendo por sua vida, foi até o guarda-roupa de seu quarto e entregou a quantia de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais) ao acusado. Do local, também foi subtraído um aparelho de celular, marca Nokia.

Descreve que, posteriormente, os meliantes se evadiram do local. No entanto, acionada a Polícia Militar, após diligências, o réu foi localizado e capturado escondido na casa dos pais, embaixo de uma cama.

Em
razões recursais
(ID 21260006), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena. Roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da valoração genérica das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime. No mais, ainda, que mantida da mensuração negativa de tais critérios, que a reprimenda seja exasperada na fração de 1/8 (um oitavo). Por conseguinte, reduzida a pena primária, que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 21260009), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e parcial provimento do esmero defensivo, para que a sentença
a quo
seja reformada no tocante às consequências do crime.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do

recurso interposto, apenas para o decote da avaliação negativa das consequências do crime.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendia redução:

Insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à dosimetria da pena. Roga pela condução da pena primária ao importe mínimo legal, diante da valoração genérica das vetoriais da culpabilidade e das consequências do crime. No mais, ainda, que mantida da mensuração negativa de tais critérios, que a reprimenda seja exasperada na fração de 1/8 (um oitavo). Por conseguinte, reduzida a pena primária, que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, ainda que abaixo do mínimo legal.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, vejo que a
culpabilidade é alta, tendo em vista o crime ter sido cometido em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, devendo ser considerada nesta fase uma das circunstâncias porque a outra constitui causa de aumento de pena;
o réu não registra antecedentes; personalidade e conduta social não aferida adequadamente nos autos; os motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio; circunstâncias são normais;
consequências são negativas, pois os bens subtraídos não foram recuperados pela vítima
; o comportamento da vítima não concorreu para o crime. Assim, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias - multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Não existem agravantes. Verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), motivo pelo qual reduzo a pena para
5 (cinco) anos de reclusão e multa de 50 (cinquenta) dias - multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, a
causa de aumento de pena (emprego de arma de fogo)
que à época do crime aplicava-se o patamar de 1/3 a 1/2, assim,
aumento a pena em 1/3,
alcançando a pena final de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa de 66 (sessenta e seis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

Detração de pena e regime inicial de cumprimento:

O art. 387, §2º, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que não se tem informações suficientes para proceder à detração. Assim, a pena final a ser cumprida importa 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão, além da multa. Em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2ª, “b”, do CPB, fixo o regime inicial de pena semiaberto, a ser cumprido no local em que o réu se encontra ou, em não sendo possível, no centro de recuperação mais adequado ao regime ora estabelecido, a ser indicado pela SEAP/PA.”

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavoráveis ao recorrente
02 (dois) critérios judiciais
, quais sejam, a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, determinando a
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e em
60 (sessenta) dias-multa
.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ao negativar a
culpabilidade
do réu, ancorou-se o Juízo em fundamentos absolutamente idôneos, ao reportar-se ao fato de que ele agiu em concurso de agentes para o cometimento da prática ilícita.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORANTE SOBEJANTE (CONCURSO DE 4 AGENTES). AUMENTO DE 1/3. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...)

3. Admite-se a valoração de majorantes sobejantes, não utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se revela desproporcional o aumento da pena-base em 1/3 considerando-se a existência de duas circunstâncias judiciais, os maus antecedentes e o concurso de 4 agentes.

5. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 1.796.660/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)” (GRIFEI)

No que concerne às
circunstâncias do crime,
no entanto,

não podem pesar contra o recorrente, na medida em que genérica a referência a não recuperação dos bens subtraídos para o recrudescimento da pena basilar, pois inerente à espécie.

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira fase
, persistente a avaliação negativa da
culpabilidade
do agente, determino a pena primária em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mediante a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) a partir do intervalo da pena legalmente estabelecida.

Na
segunda etapa
, não existem agravantes a serem consideradas. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea – art. 65, inciso III, “d”, do CPB – conduzo a reprimenda ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Urge destacar a impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual encontra-se em pleno vigor, de vez que mantida por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE, oportunidade em que se concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de cancelamento do referido enunciado sumular.

Na
terceira etapa
, subsistente a majorante do emprego de arma de fogo, exaspero a pena em 1/3 (um terço), e fixo ao réu a reprimenda
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,

13 (treze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída ao apelante, passando a condená-lo à sanção definitiva de
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,

13 (treze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva,
mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025